Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0741951-49.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TASSIO VIEIRA DE JESUS SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE PROVAS E TÍTULOS. PERDA DA CONVOCAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. RECURSO IMPROVIDO. I. Sustenta o recorrente que: (i) participou do certame para admissão no Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da PMDF (Especialista Corneteiro); (ii) a Administração não respeitou os limites editalícios, o que deu causa à sua eliminação; (iii) convocação para a prova de títulos que seria realizada após o resultado da prova de prática instrumental, ocorreu após a aprovação na fase de Sindicância de Vida Pregressa, fazendo com que o candidato perdesse a convocação para prova de títulos, e ficasse mal classificado. II. O Edital é a lei que rege o concurso público, e por meio do qual são estabelecidas as normas, diretrizes e critérios para a sua realização, de forma que a eleição das regras insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, devendo, portanto, ser respeitadas, salvo flagrante ilegalidade. Tratam-se de normas estabelecidas a conferir tratamento uniforme e genérico aos candidatos, bem como garantir a impessoalidade e lisura do certame. III. Respeitante à prova de títulos, o Edital n. 22/DGP – PMDF, de 24.1o.2018, assim dispõe: Serão convocados para a prova de títulos todos os candidatos considerados aptos na etapa de prova prática instrumental. 16.1.1 A entrega da documentação relativa a prova de títulos poderá ser feita em data(s) anterior(es) ao da publicação do resultado definitivo da etapa de avaliação psicológica, a critério exclusivo da Banca Examinadora. Neste caso, os candidatos que entregaram a documentação e não foram convocados na forma do subitem 16.1 não terão direito a análise da sua documentação, por estarem eliminados do certame, e a documentação entregue ficará à disposição do candidato para retirada na CAC-IADES (item 24). 16 DA PROVA DE TÍTULOS 16.1 Serão convocados para a prova de títulos todos os candidatos considerados aptos na etapa de prova prática instrumental. 16.1.1 A entrega da documentação relativa a prova de títulos poderá ser feita em data(s) anterior(es) ao da publicação do resultado definitivo da etapa de avaliação psicológica, a critério exclusivo da Banca Examinadora. Neste caso, os candidatos que entregaram a documentação e não foram convocados na forma do subitem 16.1 não terão direito a análise da sua documentação, por estarem eliminados do certame, e a documentação entregue ficará à disposição do candidato para retirada na CAC-IADES (item 24). IV. Por seu turno, o Edital n. 130, de 16.06.2019, divulgou nominalmente os candidatos indicados na sindicância da vida pregressa e investigação social (incluído o requerente), ao tempo em que os convocou para a apresentação dos títulos. V. Com efeito, a par de não existirem evidências de que os candidatos convocados à apresentação dos títulos não obtiveram aprovação na prova prático-instrumental (item 16.1 do Edital), não se constata a aventada ilegalidade da convocação no mesmo edital que publicou o resultado preliminar da etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, tanto que outros candidatos apresentaram os documentos (títulos) a tempo e modo. Nesse contexto, a não apresentação dos títulos no prazo editalício (não obstante a publicação de chamada nominal dos candidatos) decorreu da própria desídia do recorrente, de sorte que a concessão de prazo diferenciado redundaria em ofensa ao princípio da isonomia. VI. Ausentes elementos aptos a infirmar a legalidade da atuação administrativa (em conformidade aos termos do instrumento convocatório e aos princípios que regem a Administração Pública), tampouco situação de desproporcionalidade ou de excepcionalidade a justificar a interferência do Judiciário nos requisitos estabelecidos no edital, claramente expostos à totalidade dos candidatos. Nesse sentido, o recente precedente do Egrégio TJDFT: 2a Câmara Cível, Acórdão: 1220658. VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, Art. 98, § 3o).” A parte recorrente alega ofensa ao princípio da publicidade, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal, sob alegação de que não houve a devida convocação para a fase de provas e títulos do certame. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque é incumbência da parte recorrente a plena e clara demonstração da repercussão geral, para preencher os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.030 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, cumpre ressaltar que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório (verificação da existência ou não de convocação para a fase de títulos do concurso e sua eventual legalidade), o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Assim, o indeferimento do processamento do presente recurso medido que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘b’, CPC). III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito